Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007922-87.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA BROL - CPF: 057.573.811-16 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), LUIZ CONRRADO MOURA RAMIRES - CPF: 369.357.388-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007922-87.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: GABRIELA BROL.

Recorrida: LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado no 51 do FONAJE e do artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, em razão da submissão do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial da empresa executada, LGF Comércio Eletrônico Ltda.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença
, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

3.

Da análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma. Explico.

4.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, sendo imprescindível, para tanto, definir se o crédito exequendo possui natureza concursal ou extraconcursal.

5.

A sentença de mérito, já transitada em julgado, condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na entrega de produtos adquiridos pela autora em 05/12/2023.

6.

A relação jurídica subjacente ao crédito judicialmente reconhecido decorre, portanto, de negócio jurídico celebrado em data anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 22/03/2024.

7.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, para os fins da Lei no 11.101/2005, a natureza concursal do crédito é determinada pela data do fato gerador da obrigação
,
e não pela data da sentença que o reconhece ou pela constituição da liquidez do crédito.

8.

Esse entendimento foi consolidado no Tema 1051, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou fixado que:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

9.

Para corroborar o entendimento ora exposto, colaciona-se jurisprudência em sentido convergente.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação monitória. 2.
Ao julgamento do Tema 1.051, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento segundo o qual

"
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador".
Tendo isso em conta, na espécie, não remanescem dúvidas de que o crédito é concursal. 3
. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título.
Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais é inadmissível em recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudicam a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2174187 MG 2022/0226189-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).”

“RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 24/12/2015). Precedentes do STJ.

2. O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial .

3.
In casu,
restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

4. Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1033370-69.2020.8.11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024).”

10.

Portanto, aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que o crédito perseguido pela recorrente está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que decorre de relação jurídica material constituída anteriormente ao pedido de recuperação, sendo irrelevante, para esse fim, o momento da prolação da sentença ou do trânsito em julgado.

11.

Nesse contexto, o prosseguimento da execução no âmbito do Juizado Especial revela-se inviável, ante a vedação expressa do artigo 6o, inciso III, da Lei no 11.101/2005, que impede qualquer forma de constrição judicial sobre bens da empresa em recuperação. A habilitação do crédito perante o juízo universal constitui, portanto, a via processual adequada.

12.

Assim, a sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito e determinar a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial, mostrou-se em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

13.

Pelo Exposto, conheço do recurso interposto por ser tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos jurídicos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025